Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001200-13.2018.8.07.0011 RECORRENTE: WELSON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL E CRIME ÚNICO. CRITÉRIO QUANTITATIVO DE PATRIMÕNIOS ATINGIDOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA E DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A prova oral produzida não deixa dúvidas de que os dois réus agiram em conjunto e demonstra a divisão de tarefas entre eles. Um dos acusados exerceu os atos executórios do tipo penal e o outro acusado compôs o carro que deu apoio à ação criminosa, tanto pela superioridade numérica, como determinando à vítima que entregasse as chaves do veículo ao comparsa, sob grave ameaça, ressaltando que o corréu estava armando. Assim agindo, o segundo réu ajudou a assegurar o resultado do delito e a fuga dos criminosos, ao final. Sentença absolutória cassada. 2. A apreensão e perícia da arma são prescindíveis à caracterização do crime de roubo e à configuração da correspondente causa de aumento, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa. O réu tem o ônus de provar que o objeto não possui potencial lesivo, não bastando as suas declarações isoladas do conjunto probatório encartado nos autos. 3. O entendimento dominante neste Tribunal é o de que o total de crimes de roubo praticados é definido pela quantidade de patrimônios atingidos, como parâmetro principal para a incidência do concurso formal, independentemente do número de vítimas ameaçadas ou agredidas. Na hipótese dos autos, a prova oral produzida demonstra que a intenção dos criminosos era atingir patrimônios diversos, o que inviabiliza o reconhecimento de um crime único, em substituição à regra do concurso formal. 4. Dado provimento ao recurso do Ministério Público e negado provimento ao recurso da Defesa. O recorrente alega violação aos artigos 68, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova para a condenação e equívoco na dosimetria da pena, que, segundo afirma, resultou em fixação de pena-base desproporcionalmente alta diante das circunstâncias do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar provadas a autoria e a materialidade, bem como ao considerar negativamente as circunstâncias do crime na fixação da pena-base, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012